Tribunal: TJSP
Processo: 2328342-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Conexão e Prevenção. Reconhecimento. Decisão agravada vinculada à ação cautelar fiscal submetida à apreciação da C. 6a Câmara de Direito Público. Inteligência do artigo 105 do RITJSP.

PROCESSUAL CIVIL. Agravo Interno. Interposição contra a decisão denegatória da liminar em agravo de instrumento.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO.